Tribunal: TJDFT
Processo: 0733922-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TÁXI. DIREITO SUCESSÓRIO. LEI No 12.857/2012. ADI No 5337/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA LIMITE. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EFETIVA TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À EXIBIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “(a) DECLARAR o direito da autora à sucessão da autorização de táxi no 0304, anteriormente titularizada por OSNI AURÉLIO JUSTUS; e (b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover a transferência da referida autorização à autora, tão logo seja apresentado o formal de partilha, sem exigências adicionais que inviabilizem ou retardem sua concretização”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito à sucessão da autorização para explorar serviço de táxi, em razão de causa mortis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O artigo 12-A, § 1o a 3o, da Lei no 12.587/2012, autorizava a transferência da autorização para explorar serviço de táxi aos herdeiros do outorgado. Contudo, no julgamento da ADI no 5.337, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo e modulou os efeitos da decisão para permitir as transferências realizadas até 2 anos após a publicação do julgamento dos embargos de declaração, ou seja, até 20/04/2025, desde que preenchidos os requisitos legais e administrativos, reconhecendo a necessidade de preservar situações consolidadas e expectativas legítimas de famílias que dependem economicamente da atividade.
5. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto Distrital no 35.675/2014, que dispõe sobre as condições para a transferência das autorizações dos serviços de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel no Distrito Federal, estabelece no artigo 4o: “A transferência de autorização objeto de processo de inventário ou arrolamento se dará somente após expedição de alvará judicial ou formal de partilha onde conste a referida permissão ou autorização, com a designação de seu beneficiário”.
6. No caso, o inventário extrajudicial está em curso, pendente da expedição do formal de partilha e do pagamento do ITCD (ID 77180369). A recorrente, por sua vez, comprovou ter instaurado processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB), antes da data limite de 20/04/2025, para regularizar a transferência da autorização de serviço de táxi para o seu nome (ID 77180365 e 77180375).
7. A modulação de efeitos na ADI objetiva preservar legítima expectativa da parte interessada. Com efeito, a recorrente iniciou o processo de inventário e o pedido administrativo antes da data limite fixada pelo STF. Impedir a transferência, nesta hipótese, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
8. Considerando a interpretação das normas distritais à luz da ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento da ADI no 5337, a ausência do formal de partilha não impede o reconhecimento do direito sucessório, desde que o documento seja apresentado oportunamente, conforme exigência para a efetivação da transferência, nos termos do Decreto no 35.675/2014. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1795434, 0702636-19.2020.8.07.0003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023. Outrossim, importa destacar que a efetiva transferência da autorização à parte autora/recorrida está condicionada à análise e ao cumprimento dos requisitos legais e administrativos pela autoridade competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.587/2012, art. 12-A; Decreto Distrital no 35.675/2014, art. 4;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.337; TJDFT, Acórdão no 1795434, 0702636-19.2020.8.07.0003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.